Tribunal: TJBA
Processo: 8047904-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047904-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: JOANA SOUZA DOS REMEDIOS

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, no curso de ação indenizatória movida por Joana Souza dos Remédios. A agravante sustentou que interpôs tempestivamente embargos de declaração contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição, e que tal medida teria interrompido o prazo para interposição do agravo de instrumento, posteriormente protocolado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de embargos de declaração, não conhecidos por inadequação da via eleita, tem o condão de interromper o prazo para a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicação da decisão que rejeitou a prescrição ocorreu em 24/03/2025, com início do prazo recursal em 25/03/2025 e termo final em 14/04/2025. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/08/2025, portanto, fora do prazo legal.

4. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram expressamente não conhecidos pelo Juízo de origem, por inadequação da via eleita, decisão esta que não foi objeto do recurso principal.

5. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, restringindo-se à análise da decisão agravada, não sendo possível reapreciar fundamentos alheios ao objeto do recurso.

6. Embargos de declaração não conhecidos não têm o condão de interromper o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-BA, não havendo como se reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto tardiamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intempestividade do agravo de instrumento protocolado após o prazo legal deve ser reconhecida, ainda que opostos embargos de declaração, quando não conhecidos na instância de origem.

2. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

3. A ausência de impugnação específica à decisão que não conhece de embargos de declaração impede sua apreciação nesta instância recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, §5º, 1.026, caput e parágrafo único, e 219; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1934033/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16.05.2022, DJe 24.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000226-09.2020.8.05.0144, Rel. Des. Adriano Borges, j. 08.10.2024; TJ-BA, APL nº 8154410-61.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Gardenia Duarte, j. 20.08.2021; TJ-BA, AGV nº 0004815-24.2011.8.05.0201, Rel.ª Des.ª Telma Britto, j. 06.03.2020.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
CONHECER e DESPROVER
o agravo interno interposto, pelas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2